Tribunal: TJSP
Processo: 2079140-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - EXECUÇÃO DE ALUGUERES - Indeferimento do pedido de suspensão dos leilões designados - Questões relacionadas às condições do imóvel penhorado, exigência de multa, e irregularidades contratuais que devem ser objeto de embargos - Alegação de se tratar de bem de família, invocando o julgamento pendente junto ao STJ quanto à impenhorabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - EXECUÇÃO DE ALUGUERES - Indeferimento do pedido de suspensão dos leilões designados - Questões relacionadas às condições do imóvel penhorado, exigência de multa, e irregularidades contratuais que devem ser objeto de embargos - Alegação de se tratar de bem de família, invocando o julgamento pendente junto ao STJ quanto à impenhorabilidade do imóvel do fiador - Afastamento - Usufrutuário que foi intimado da penhora do bem imóvel em questão, tendo conhecimento da execução em curso - Recurso desprovido.